Tribunal: STF
Processo: HC 263745
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Dosimetria da Pena. Discricionariedade do julgador. Pena-base. Circunstância judicial. Valoração negativa. Fundamentação idônea. Proporcionalidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de concussão (art. 316 do CP), praticado em 2003, com trânsito em julgado da condenação, visando rediscutir a dosimetria da pena aplicada. A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando desproporcionalidade no aumento e ausência de fundamentação idônea, sustentando suposta ilegalidade que autorizaria a concessão de habeas corpus, ainda que de ofício.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, em caso de alegada ilegalidade na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na majoração da pena-base, considerando o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante e o patamar em que estabelecida.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie.



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, não havendo vinculação a critérios aritméticos fixos.



    5. A pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal (2 anos), com base em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta, notadamente a prática de ameaças e chantagens pelo agente, que à época exercia o cargo de policial rodoviário federal.



    6. A majoração da pena-base não se mostra desproporcional, diante da fundamentação idônea e da gravidade dos fatos, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.



    7. Os parâmetros jurisprudenciais (como frações de 1/6 ou 1/8) não vinculam o magistrado, servindo apenas como orientação na individualização da pena, sendo a análise qualitativa o aspecto prevalente.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 316; CRFB, art. 5º, inc. LXVIII.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; STJ, AgRg no HC nº 911.672/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2024.